Tribunal: TJSP
Processo: 1506473-11.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – pretendida a redução pena – não acolhimento - uma das qualificadoras utilizada para fixar a pena de acordo com o preceito secundário da figura qualificada, e a outra valorada como circunstância judicial desfavorável – precedentes do c. stj – pleito subsidiário de fixação de regime prisional mais brando – impossibilidade – réu multirreincidente específico -

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – pretendida a redução pena – não acolhimento - uma das qualificadoras utilizada para fixar a pena de acordo com o preceito secundário da figura qualificada, e a outra valorada como circunstância judicial desfavorável – precedentes do c. stj – pleito subsidiário de fixação de regime prisional mais brando – impossibilidade – réu multirreincidente específico - RECURSO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506473-11.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
RODRIGUES BERTOZZI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506473-11.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1506473-11.2019.8.26.0050
Apelante: Leandro Rodrigues Bertozzi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.566
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRETENDIDA A
REDUÇÃO PENA
NÃO ACOLHIMENTO - UMA DAS
QUALIFICADORAS UTILIZADA PARA FIXAR A PENA
DE ACORDO COM O PRECEITO SECUNDÁRIO DA
FIGURA QUALIFICADA, E A OUTRA VALORADA COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL

PRECEDENTES DO C. STJ PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO

IMPOSSIBILIDADE

RÉU
MULTIRREINCIDENTE
ESPECÍFICO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Leandro
Rodrigues Bertozzi, contra a r. sentença de fls. 111/115, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I e II, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano,
11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado, além pagamento de 08 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 138/142), pleiteando
redução das penas e fixação de regime prisional mais brando.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 146/149).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 157/163).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 65/66 e aditamento,
fl. 106), no dia 07 de março de 2019, as 00h55min, na Rua Manuel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506473-11.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Martins de Melo, n° 608, Bairro Itaim Paulista, cidade e Comarca de
São Paulo, Leandro Rodrigues Bertozzi tentou subtrair para si,
mediante rompimento de obstáculo, fiações elétricas e duas latas de
tinta, pertencentes à EMEF Capistrano de Abreu.
A materialidade e a autoria delitivas restaram
comprovadas pelos seguintes elementos de prova: boletim de
ocorrência (fls. 06/08), laudo pericial (fls. 91/100), assim como pela
prova oral colhida em Juízo (incluindo confissão do acusado), tanto
que a defesa sequer insurgiu-se contra o mérito da condenação.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena-base foi recrudescida em
1/6, e fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 11
dias-multa, tendo em vista a incidência de duas qualificadoras.
Uma
das
qualificadoras
foi
utilizada
para
estabelecer a pena de acordo com o preceito secundário previsto para
a forma qualificada do delito, e a outra para exasperar a pena-base
como circunstância judicial.
Relevante ressaltar que essa solução não importa
em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais qualificadoras, uma
delas servirá para qualificar o delito e as outras, caso não incidam nas
hipóteses de agravantes, servirá como circunstância judicial, apta a
aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506473-11.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
DUAS
QUALIFICADORAS.
UMA
VALORADA
PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
ELEVADO
PREJUÍZO
PATRIMONIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MANUTENÇÃO
DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PREJUDICADOS
OS PLEITOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça
no sentido de que é possível a utilização de uma
qualificadora para exasperar a pena-base no crime de
furto quando presentes duas ou mais qualificadoras. (STJ
- AgRg no HC 416091 Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK julg. 05/02/2019 public. 14/02/2019)
“No caso, as instâncias ordinárias valoraram como
circunstâncias judiciais duas das três qualificadoras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506473-11.2019.8.26.0050 -Voto no
5
crime de furto. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
de rigor a utilização de circunstâncias qualificadoras
remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas
de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais
desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência, ficando
apenas vedado o bis in idem” (STJ - HC 479583 Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS julg. 05/02/2019
public. 13/02/2019)
Na segunda fase, reconhecida a multirrencidência
do acusado (fls. 83/86), as penas foram exasperadas em metade,
resultando em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-
multa. Em seguida, presente a atenuante da confissão espontânea, as
penas foram redimensionas para 02 anos e 11 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa.
Inviável a compensação da atenuante com a
agravante.
Vale ressaltar que, ainda que reconhecida a
confissão, é de se observar que o Réu ostenta diversas condenações
com trânsito em julgado, sendo que o aumento pela reincidência se
deu de forma proporcional ao número de condenações.
Em outras palavras, ainda que a confissão incida
para neutralizar uma das condenações, outras subsistem a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506473-11.2019.8.26.0050 -Voto no
6
aumento na segunda etapa do cálculo (final) penal na fração de 1/4.
Na terceira fase, foi aplicado o redutor mínimo pela
tentativa, totalizando 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 08 dias-multa.
Ao contrário do alegado pela defesa, inviável a
redução máxima, tendo em vista o iter criminis percorrido. O réu
escalou o muro, retirou as telhas, entrou no imóvel e separou os
objetos a serem subtraídos. O crime somente não se consumou graças
à rápida ação policial.
No tocante ao regime prisional, tendo em vista a
multirreincidência específica, mantenho a fixação do regime inicial
fechado. Afinal, Leandro demonstrou fazer do crime seu meio de vida
(fls. 83/86), circunstância que autoriza, a meu ver, a fixação do regime
mais gravoso, necessário para a reprovação do crime.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator